Tribunal: TJES
Processo: 5025608-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025608-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RIBEIRO LORENZON e outros
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5025608-04.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e PLANALTEC BRASIL ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA

RECORRIDO
S
:
FELIPE RIBEIRO LORENZON e FERNANDA MONTEIRO LORENZON

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

apenas
do recurso interposto
pela Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA QUANTO À SEGUNDA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREPARO INDIVIDUALIZADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERADOR. VAZAMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E
DESPROVIDO
. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e PLANALTEC BRASIL ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.937,00 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 para cada autor) a título de danos morais. A lide versa sobre falha na instalação de um refrigerador de alto valor, cujo serviço foi contratado diretamente com a fabricante e executado por empresas terceirizadas, resultando em vazamento hidráulico que causou danos no apartamento dos autores e de vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese: a) preliminar de incompetência do juizado por complexidade da causa e necessidade de perícia técnica; b) preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial; c) no mérito, ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo o vazamento ao uso de adaptador "paralelo" escolhido pelos autores; d) inexistência de danos morais ou necessidade de redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Do Não Conhecimento do Recurso da PLANALTEC BRASIL — Deserção

4. Verifica-se uma irregularidade insanável no preparo do recurso interposto pela Planaltec Brasil. Conforme certificado nos autos, o recolhimento das custas processuais foi realizado exclusivamente pela corré LG Electronics. Nos Juizados Especiais, a solidariedade na condenação não implica solidariedade na assunção das custas recursais. Cada recorrente deve comprovar o preparo individual de seu apelo em até 48 horas após a interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Portanto, não conheço do recurso da Planaltec Brasil.

5
.

Da Incompetência do Juízo — Complexidade da Causa

6. A recorrente LG suscita a incompetência do Juizado Especial, alegando necessidade de perícia técnica complexa. A preliminar não merece acolhimento. O magistrado é o destinatário das provas e, no caso em tela, os documentos acostados e os depoimentos colhidos são suficientes para o deslinde da causa. O próprio técnico instalador admitiu em audiência que o vazamento foi sanado apenas com o ajuste da fita veda-rosca, o que torna a perícia desnecessária e protelatória. Preliminar rejeitada.

7
.
Da Responsabilidade Civil e Falha na Prestação do Serviço

8. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único e Art. 14 do CDC). A tese defensiva de "culpa exclusiva do consumidor" por utilizar um "adaptador paralelo" não prospera.

9
. Restou demonstrado que:

O técnico aceitou realizar a instalação com o referido adaptador sem registrar qualquer ressalva ou aviso de perda de garantia na Ordem de Serviço.

O preposto da empresa subcontratada confessou em audiência ter utilizado "pouca quantidade de fita veda-rosca" na primeira visita.

Após o reparo efetuado pelo técnico, mantendo-se o mesmo adaptador paralelo, o vazamento cessou, o que comprova que o vício residia na execução da vedação e não na peça utilizada.

10.

Dos Danos Materiais

11.
O valor de R$ 11.937,00 foi fixado com base em orçamentos e comprovantes de pagamento legítimos relativos aos danos causados no drywall e no imóvel vizinho. As recorrentes não apresentaram contraprova capaz de infirmar os valores apresentados pelos autores.

12
.
Dos Danos Morais

13. O dano moral está configurado pelo transtorno que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Os autores sofreram com infiltrações em imóvel novo, cobranças de vizinhos e o descaso das rés em resolver o problema extrajudicialmente por meses, configurando o desvio produtivo do consumidor. A indenização de R$ 3.000,00 por autor (totalizando R$ 6.000,00 de forma solidária) é razoável, proporcional e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações
,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
PLANALTEC BRASIL ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA,
ao passo que,
CONHEÇO
do recurso
da
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15
.
CONDENO

cada

R
ecorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)